Tribunal: TJPA
Processo: 0811137-71.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811137-71.2026.8.14.0000

PACIENTE: JAQUELINE TOLEDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. GESTANTE. MÃE DE FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
JAQUELINE TOLEDO DA SILVA
, já qualificada nos autos, contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da Medida Cautelar nº 0817886-02.2025.8.14.0401, em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 2º, caput, §§ 2º, 3º
e
4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013
. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar e requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente se encontra gestante e é mãe de quatro filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
; (ii) estabelecer se a condição de gestante e mãe de filhos menores autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos
arts. 318
e
318-A do Código de Processo Penal

Brasileiro
e do entendimento firmado no
HC coletivo nº 143.641/SP
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação conduzida pela FICCO/PA, que aponta a paciente como integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, exercendo função de “orientadora” sob a alcunha de “JACK”, circunstância apta a evidenciar risco concreto à ordem pública.

A segregação cautelar não se baseia exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas na suposta inserção funcional da paciente em organização criminosa estruturalmente organizada, com divisão de tarefas e atuação reiterada na prática de delitos graves.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva para interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa, em proteção à ordem pública.

A contemporaneidade da medida cautelar decorre da permanência do risco concreto associado à atuação da paciente na organização criminosa, bem como da continuidade da persecução penal, com denúncia recebida e ação penal em curso.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista nos
arts. 318
e
318-A do CPPB
e reconhecida no
HC coletivo nº 143.641/SP
, não possui caráter automático, podendo ser afastada em hipóteses excepcionalíssimas relacionadas à gravidade concreta da conduta e à participação em organização criminosa.

A relevante participação da paciente em organização criminosa de elevada periculosidade constitui circunstância excepcional apta a afastar, em tese, a concessão da prisão domiciliar, ainda que presente a condição de gestante e mãe de filhos menores.

Não houve demonstração concreta de situação de desassistência absoluta dos menores ou de imprescindibilidade insubstituível dos cuidados maternos no presente momento processual.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta das condutas imputadas, da posição funcional atribuída à paciente na organização criminosa e da necessidade de interrupção das atividades delitivas investigadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva fundada em elementos concretos indicativos de participação relevante em organização criminosa atende aos requisitos do
art. 312 do CPPB
e legitima a tutela da ordem pública.

A condição de gestante ou mãe de filhos menores de 12 anos não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas relacionadas à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva.

A atuação funcional relevante em organização criminosa estruturada constitui fundamento idôneo para afastar a incidência automática dos
arts. 318
e
318-A do CPPB
.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, 318, V, 318-A e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STF, HC nº 245963/CE AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 951196/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 917157/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2024; TJPA, HC Criminal nº 0810924-02.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 04.08.2025; TJPA, HC Criminal nº 0812977-87.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 17.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por WENDEL THIAGO FERREIRA TELES e MAXMIANO MOISES DA SILVA CARDOSO, advogados, em favor de
JAQUELINE TOLEDO DA SILVA
, já qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM, em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da Medida Cautelar nº 0817886-02.2025.8.14.0401.

Sustentam os impetrantes que (ID.36000825) a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, afirmando que a decisão impugnada estaria lastreada em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, sem individualização dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Alegam, ainda, que a paciente se encontra gestante, aproximadamente na 26ª semana de gravidez, além de ser mãe de quatro filhos menores de 12 anos, circunstâncias que autorizariam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do
artigo 318-A do Código de Processo Penal

Brasileiro
e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
HC coletivo nº 143.641/SP
.

Consta dos autos que (ID.36161268) o pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de que a controvérsia demandaria exame mais aprofundado das circunstâncias concretas da prisão preventiva, reputando ausente, naquele momento processual, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da tutela de urgência. Determinou-se, ainda, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Prestando informações (ID.36259481), o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado esclareceu que a FICCO/PA representou pela decretação da prisão preventiva da paciente e de outros investigados, no âmbito da Medida Cautelar nº 0817886-02.2025.8.14.0401, tendo sido parcialmente deferido o pleito para decretar a prisão preventiva de vinte e nove pessoas. Informou que a paciente foi denunciada pela prática do delito previsto no
artigo 2º, caput, §§ 2º, 3º
e
4º, incisos I, IV
e
V, da Lei nº 12.850/2013
, sendo apontada como integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, exercendo a função de “orientadora”, sob a alcunha de “JACK”. Registrou, ademais, que a denúncia já foi recebida e que os autos aguardam apresentação de respostas à acusação pelos réus.

A autoridade coatora consignou, ainda, que a defesa já formulou pedido de revogação/substituição da prisão preventiva com fundamento na gravidez e na existência de filhos menores, nos autos da medida cautelar originária, porém aquele juízo encontra-se impossibilitado de apreciar o requerimento em razão da remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, em virtude de recurso interposto pelo Ministério Público. Informou, por fim, que não houve pedido semelhante formulado no âmbito da ação penal nº 0803976-68.2026.8.14.0401.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36317631), manifestou pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, sustentando a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, diante dos elementos concretos indicativos da participação da paciente em organização criminosa de elevada periculosidade, bem como da necessidade de preservação da ordem pública. Asseverou, ainda, que a condição de gestante e mãe de filhos menores não enseja automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sobretudo em hipóteses excepcionais relacionadas à atuação em organização criminosa estruturada.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade dos impetrantes, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia nos limites cognitivos da estreita via do remédio heroico.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA, nos autos da Medida Cautelar nº 0817886-02.2025.8.14.0401, que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente
JAQUELINE TOLEDO DA SILVA
, já qualificada nos autos, denunciada pela suposta prática do delito previsto no
artigo 2º, caput, §§ 2º, 3º
e
4º, incisos I, IV
e
V, da Lei nº 12.850/2013
, em razão de suposta integração à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Sustentam os impetrantes que a prisão cautelar estaria desprovida de fundamentação concreta, apoiando-se apenas em presunções genéricas e na gravidade abstrata do delito, sem individualização dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Alegam, ainda, que a paciente se encontra gestante, aproximadamente na 26ª semana de gravidez, além de ser mãe de quatro filhos menores de 12 anos, circunstâncias que autorizariam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos
artigos 318
e
318-A do Código de Processo Penal Brasileiro
e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
HC coletivo nº 143.641/SP
.

Todavia, da análise dos elementos constantes dos autos, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

2.1. DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto, verifica-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará – FICCO/PA, que culminou na representação pela prisão preventiva da paciente e de outros investigados.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no
artigo 2º, caput, §§ 2º, 3º
e
4º, incisos I, IV
e
V, da Lei nº 12.850/2013
, sendo apontada como integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, exercendo, em tese, a função de “orientadora” da organização criminosa, sob a alcunha de “JACK”.

A denúncia foi regularmente recebida, encontrando-se os autos da ação penal aguardando a apresentação de respostas à acusação pelos réus.

Nesse contexto, verifica-se que a segregação cautelar não se encontra fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito imputado, mas sim em elementos concretos extraídos da investigação criminal, os quais evidenciam, em tese, a relevante inserção funcional da paciente em organização criminosa estruturalmente organizada, circunstância apta a demonstrar risco concreto à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.
1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do agente em organização criminosa.
2. O nível de envolvimento da agravante na organização criminosa caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno desprovido.
(STF - HC: 245963 CE, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024
) (G.N.).”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a participação relevante em organização criminosa de elevada periculosidade constitui elemento concreto apto a justificar a manutenção da custódia cautelar, sobretudo quando evidenciado risco de continuidade delitiva.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTENÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Verifica-se que a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia não foi enfrentada pelo acórdão ora atacado, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).. 2. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos do agente, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal, preâmbulo e art. 3º). Nesse contexto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão desta terça-feira (20) [20/2/2018], por maioria de votos, conceder Habeas Corpus (HC 143641) coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ( CPP). 3. A separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando houver violação dos direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema - Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal. 4. In casu, comprova-se pelos documentos apresentados que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos. No entanto, como bem ponderado pelas instâncias de origem, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, visto que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação excepcional: trata-se de organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, voltada ao tráfico de drogas, em que a paciente, supostamente, faz parte na condição de laranja, emprestando sua conta corrente ao companheiro, também envolvido no sistema criminoso, para movimentar capital ilícito oriundo do tráfico de entorpecentes (e-STJ fls. 140; 21/22).
5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. De fato, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura"
(HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).. 6. Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 7. Informação do Juízo a quo no sentido de que as crianças estão acolhidas, visto que teriam sido deixadas sob os cuidados de uma tia (e-STJ fl. 22).8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 951196 RS 2024/0378755-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025
) (G.N.).”

Ademais, diversamente do alegado pela defesa, não se verifica ausência de contemporaneidade da medida extrema.

A persecução penal permanece em curso, tendo sido recebida a denúncia e instaurada a competente ação penal. Ademais, a contemporaneidade da medida cautelar decorre não apenas da atualidade da persecução penal, mas, sobretudo, da permanência do risco concreto derivado da suposta inserção funcional da paciente em organização criminosa estruturalmente estável, com divisão de tarefas e vocacionada à prática reiterada de delitos graves, circunstância apta a evidenciar a persistência do
periculum libertatis
e a necessidade de preservação da ordem pública.

Assim, demonstrados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente.

2.2. DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR

A defesa sustenta, ainda, que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de seu estado gestacional e da condição de mãe de quatro filhos menores de 12 anos.

Com efeito, os
artigos 318, inciso V
, e
318-A do Código de Processo Penal Brasileiro
estabelecem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de gestantes e mães de crianças menores de 12 anos, desde que inexistam circunstâncias excepcionalíssimas aptas a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC coletivo nº 143.641/SP
, reconheceu a necessidade de especial proteção às mulheres gestantes e mães de crianças menores, ressalvando, contudo, hipóteses excepcionalíssimas relacionadas à gravidade concreta da conduta, ao risco de reiteração criminosa e à participação em organizações criminosas.

No caso em exame, verifica-se que a autoridade apontada como coatora destacou elementos concretos indicativos da relevante participação da paciente em organização criminosa de elevada periculosidade, circunstância que, em tese, afasta a incidência automática da benesse legal.

Outrossim, embora a defesa sustente a condição de gestante da paciente e a existência de quatro filhos menores de 12 (doze) anos, não há, nos elementos constantes dos autos, demonstração concreta de situação de desassistência absoluta dos menores, tampouco comprovação de que os cuidados maternos sejam insubstituíveis ou imprescindíveis no presente momento processual.

A proteção integral da criança e o princípio do melhor interesse do menor, embora possuam elevada densidade constitucional, não se confundem com direito subjetivo automático da genitora à prisão domiciliar, impondo-se ao julgador a análise concreta das peculiaridades do caso e dos reflexos da medida sobre a ordem pública e sobre o próprio ambiente de desenvolvimento dos infantes.

Nesse contexto, a suposta inserção funcional da paciente em organização criminosa de elevada periculosidade, aliada à gravidade concreta das condutas investigadas, constitui circunstância excepcionalíssima apta, em tese, a afastar a incidência automática da benesse prevista nos
artigos 318
e
318-A do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores é firme no sentido de que a prisão domiciliar não possui caráter absoluto, exigindo análise das peculiaridades do caso.

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NA CONDIÇÃO DE MATERNIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado objetivando a substituição da prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal n.º 0804287-93.2025.8.14.0401, por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, e art. 318-A do CPP, sob alegação de ser mãe de duas filhas menores, sem antecedentes criminais e com vínculos profissionais e familiares. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade e de fundamentos concretos no decreto prisional, além da aplicação do entendimento firmado no HC Coletivo n.º 143.641/SP do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz da condição de mãe de filhos menores de 12 anos; (ii) verificar se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos que autorizem a medida extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O decreto de prisão preventiva está amparado em investigação conduzida pela FICCO/PA, que identificou a paciente como ocupante de cargos de liderança na célula regional da facção Comando Vermelho, com atribuições de administradora geral, orientadora de missões e tesoureira, o que denota grau elevado de periculosidade e risco concreto à ordem pública. 4. A decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea e individualizada, com base em elementos extraídos de diligências investigativas e corroborada por parecer ministerial e pelo recebimento da denúncia, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade ou de motivação genérica.
5. A aplicação do HC Coletivo n.º 143.641/SP do STF não é automática, podendo ser afastada quando presente situação excepcionalíssima, como no caso de risco concreto aos descendentes ou elevada periculosidade da genitora, circunstâncias presentes no caso em exame
. 6. A alegação de maternidade não restou comprovada documentalmente de forma inequívoca, diante da divergência entre os nomes constantes nos documentos da paciente e das menores, inviabilizando, no juízo perfunctório próprio do habeas corpus, a aplicação do art. 318, V, do CPP. 7. Qualidades pessoais, vínculos profissionais e residência fixa não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva, conforme entendimento pacificado no TJPA (Súmula 08), sobretudo quando demonstrado o periculum libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada.
Tese de julgamento
:
1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base na condição de maternidade, não é automática e pode ser afastada diante de situação excepcional de risco concreto aos descendentes ou periculosidade da paciente.
2. A ausência de comprovação inequívoca da maternidade impede o reconhecimento do direito previsto no art. 318, V, do CPP no âmbito do habeas corpus. 3. É válida a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos, ainda que a paciente possua vínculos profissionais e familiares, quando presente risco à ordem pública evidenciado pela atuação em organização criminosa de alta periculosidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, V, e 318-A. Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; TJPA, Súmula 08. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER A ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Decisão proferida na 25ª Sessão Ordinária Presencial, na Seção de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida no dia 04 de agosto de 2025. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 06 de agosto de 2025. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08109240220258140000 28908133, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2025, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a atuação destacada da agente em organização criminosa estruturada constitui hipótese excepcional apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante da condição de gestante ou mãe de filhos menores.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMNOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIM ENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉ INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - COMANDO VERMELHO - CV. RESPONSÁVEL PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO ANOS DEPOIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO INICIAL E AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INOVAÇÃO DO PEDIDO ORIGINALMENTE APRESENTADO. IMPEDIMENTO DE CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS PELO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade da agravante, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante da organização criminosa Comando Vermelho - CV, dedicada à prática de diversos delitos como homicídios, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito e principalmente à prática de tráfico de drogas, sendo destacado na peça acusatória que a agravante seria responsável pela movimentação financeira do grupo criminoso e recebia valores provenientes do tráfico de ilegal drogas e entorpecentes, através de depósitos realizados em sua conta bancária; circunstâncias que demonstram o risco ao meio social. Ressalta-se, ainda, que a acusada ficou foragida por quase 4 anos, sendo a prisão preventiva decretada em 2020 e o mandado de prisão cumprido em 2024, em outro estado da Federação. Forçoso concluir que a prisão processual da agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal, bem como também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. 3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 7. Verifica-se que a inovação da lei processual positivou o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, e, não obstante tenha elencado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que seu cabimento deve ser analisado caso a caso, devendo prevalecer o que restou decidido pela Suprema Corte nas questões não abrangidas pela nova legislação. Assim, a ausência de previsão expressa de outras situações que obstem a concessão da prisão domiciliar não impede a atuação do julgador no sentido de negar a benesse quando constatada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida. Nesse sentido é o entendimento firmado pela 3ª Seção desta Corte Superior, que, no julgamento do RHC n. 113.897/BA, em 27/11/2019, destacou a inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, consignando que "apresentou-se fundamento válido na decisão que negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a prática delituosa, ligada à organização criminosa, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar" (RHC 113.897/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019).
No caso dos autos, não obstante a agravante ser mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, a negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar restou devidamente fundamentada ante a gravidade do crime imputado, em que a acusada integraria perigosíssima organização criminosa, denominada Comando Vermelho - CV, dedicada à prática de diversos delitos graves
. Além disso, a agravante ficou foragida por anos. A Corte estadual asseverou, ainda, que, "a ordem de prisão da paciente fundamentou-se em dados concretos considerando que a acusação gira em torno da suposta prática do crime organização criminosa engajada na prática do tráfico de drogas na comunidade em que a paciente reside, que seria comandada pelo ex-marido da mesma, o que demonstra que os filhos desta vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às constantes atividades ilícitas supostamente cometidas pela acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição pela cautelar". Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, a expor diretamente as crianças a evento danoso ao desenvolvimento das mesmas, o que justifica o afastamento da incidência da benesse. 8. É inadmissível o enfrentamento da alegação de excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a tese apresentada não foi analisada pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do habeas corpus, sendo inviável que este Tribunal Superior de Justiça enfrente o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 9. As alegações da agravante, concernente ao fato de que os filhos menores se encontram sob a responsabilidade de terceiros, apresentando falta de interação social devido à falta da mãe, bem como, de que um deles vem passando por problemas de saúde, como pneumonia, e está em investigação sob a suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA), foram apresentadas em petição posterior à impetração inicial, em momento no qual já haviam sido prestadas as informações pelas instâncias ordinárias e apresentada a manifestação do Ministério Público Federal, consistindo em inovação do pedido originalmente apresentado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte. Ademais, as referidas alegações não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, o que obsta a análise por este Tribunal Superior de Justiça, uma vez vedada a supressão de instância. 10. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 917157 CE 2024/0191779-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024
) (G.N.).”

Cumpre destacar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente, tais como residência fixa, maternidade ou ausência de antecedentes, não possuem o condão de afastar, por si sós, a prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 08
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação mandamental objetivando a revogação da prisão preventiva da ora paciente, sob os seguintes argumentos: i) ausência de fundamentação idônea, vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; ii) possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade; iii) condições pessoais favoráveis à concessão do benefício da liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Não obstante, é necessário, ainda, que a imprescindibilidade da medida esteja justificada em fatos concretos e contemporâneos, nos termos do artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal. 3. Acerca da prisão domiciliar, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, concluiu que a norma processual disposta no artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquela ação mandamental, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. 4. Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 (doze) anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma do parágrafo único, art. 318, do mencionado dispositivo, ressalvadas as exceções legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Ao compulsar os autos, verifiquei o juízo a quo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial pela conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da ora paciente. 6. Como bem ponderado pelo magistrado a quo, a ora paciente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional, vez que a ora paciente foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de droga e integração em organização criminosa. 7. Ademais, de acordo com o apontado pelo juízo primevo, a ora paciente é apontada como líder da facção, possuindo, ainda, outras ações penais em curso pela prática de infrações penais de mesma natureza. 8. Destarte, entendo que o reconhecimento do benefício da prisão domiciliar não possui incidência irrestrita ou automática, devendo o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 9. Assim, verifico que o fato da ora paciente ser comprovadamente mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, não impõe a concessão obrigatória da prisão domiciliar, especialmente quando esta, à luz do princípio da proteção integral da criança e do princípio do melhor interesse do menor, não se mostra mais benéfica.
10. As condições subjetivas pessoais da paciente, por si só, não garantem a concessão do benefício da liberdade provisória, tendo em vista que, há nos autos elementos idôneos que justifiquem a manutenção da custódia prisional, nos termos da Súmula nº 08, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça
. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem Conhecida e Denegada, na esteira do parecer ministerial. Tese de Julgamento: A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, e § 2º, 313, e incisos, 318, incisos IV e V; Lei nº 11.343/06, art. 33; Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 194.411 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, J. 04/11/2021; STJ, AgRg no HC nº 910.439/RN, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, J. 19/08/2024; STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, J. 20/02/2018; STJ, AgRg no RHC n. 198.328/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 01/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da SEÇÃO DE DIREITO PENAL, por unanimidade, em CONHECER da presente ordem e, no mérito, pela DENEGAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. 61ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 19 de SETEMBRO de 2024. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, 19 de setembro de 2024. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08129778720248140000 22178518, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2024, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

De igual modo, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal

Brasileiro
mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, da suposta posição funcional ocupada pela paciente na estrutura da organização criminosa e da necessidade de interrupção das atividades delitivas investigadas.

Dessa forma, ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, inviável a concessão da ordem pretendida.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor da paciente JAQUELINE TOLEDO DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo integralmente a prisão preventiva decretada nos autos da Medida Cautelar nº 0817886-02.2025.8.14.0401.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2026